Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRELIMINARES. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. AINDA EM APURAÇÃO PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. FALTA DE PROVA. AMEAÇA A DIREITO. CENÁRIO HIPOTÉTICO, INCERTO E FUTURO. MERO RECEIO SUBJETIVO DA LESÃO A UM DIREITO.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como tendo em vista que o presente mandado de segurança já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo autor ser julgado prejudicado.
2. A inércia do Poder Público não se apresenta clara, evidente e indene de dúvidas, muito pelo contrário, ao que parece as instâncias administrativas competentes têm atuado diligentemente no exercício da legitima tarefa de controle das contas públicas, não se mostrando razoável, muito menos premente, que precocemente se impeça as instâncias ordinárias de continuarem com as medidas administrativas internas para, se o caso, dar-se início a eventual processo de tomada de contas especial.
3. Não há como, neste momento, de apurações preliminares e antecedentes, firmar de modo definitivo eventual prescrição da pretensão ressarcitória, não sendo, portanto, a prescrição, fundamento idôneo, por ora, para se concluir por um suposto abuso de poder alegadamente cometido pelas autoridades ditas coatoras.
4. A partir dos elementos contidos nos autos, a indicação do impetrante, em apuração preliminar, como responsável solidário pelas irregularidades até então encontradas nas medidas antecedentes levadas a efeito pelos órgãos administrativos competentes, não se deu ao arbítrio das autoridades ditas coatoras, muito menos, por conseguinte, ocorreu de maneira aleatória.
5. Não há dúvida de que o pleno exercício do contraditório administrativo deverá ser concedido ao impetrante, se o caso, no âmbito de eventual processo administrativo de tomada especial de contas. No mais, não há elementos claros neste mandado de segurança no sentido de que tenha sido negado ao impetrante, como interessado, manifestar-se nos procedimentos preliminares ora em curso nos órgãos competentes.
6. Como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça, “a atribuição efetiva de responsabilidade do impetrante como Secretário da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal encontra-se em cenário hipotético, incerto e futuro, motivo que também impossibilita constatar de plano, no presente momento, eventual lesão ou mesmo ameaça de lesão a direito líquido e certo que ampare o uso da via mandamental.”
7. É assente na doutrina e na jurisprudência que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito. É necessária a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, o que não se constatou na presente hipótese.
8. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.